Tribunal: TJSP
Processo: 1010862-98.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Contrato bancário. Cartão de crédito. Sentença de improcedência, que condenou o requerente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 5% sobre o valor da causa. Insurgência do autor.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Descabimento. O requerido carreou cópia de proposta de emissão de cartão de crédito. O autor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Contrato bancário. Cartão de crédito. Sentença de improcedência, que condenou o requerente, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 5% sobre o valor da causa. Insurgência do autor.

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Descabimento. O requerido carreou cópia de proposta de emissão de cartão de crédito. O autor chegou a efetuar o pagamento de uma das faturas. Compras sem respectivo pagamento. Inadimplemento de faturas. O número do cartão confere com aquele que constou no apontamento perante os órgãos de proteção ao crédito. As faturas foram encaminhadas ao endereço que constou na inicial como sendo do autor. Não se pode esperar que o valor permaneça inalterado ante a cobrança dos encargos decorrentes da mora. O réu demonstrou a relação contratual e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito.

MÁ-FÉ. Multa. O autor alterou a verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da anotação restritiva e obtenção de proveito econômico, o que caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa, nos termos do artigo 81 do CPC. Sopesadas as peculiaridades do caso, o percentual da multa é reduzido de 5% para 2% sobre o valor atribuído à causa. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010862-
98.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JEFFERSON
CARVALHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1010862-98.2019.8.26.0405
Comarca:
Osasco
Juízo de origem:
8a Vara Cível
Juiz prolator:
Wilson Lima da Silva
Processo:
1010862-98.2019.8.26.0405
Apelante:
Jefferson Carvalho da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Bradesco Cartões S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Contrato bancário. Cartão de
crédito. Sentença de improcedência, que condenou o requerente,
por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de
5% sobre o valor da causa. Insurgência do autor.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Descabimento. O requerido
carreou cópia de proposta de emissão de cartão de crédito. O autor
chegou a efetuar o pagamento de uma das faturas. Compras sem
respectivo pagamento. Inadimplemento de faturas. O número do
cartão confere com aquele que constou no apontamento perante os
órgãos de proteção ao crédito. As faturas foram encaminhadas ao
endereço que constou na inicial como sendo do autor. Não se pode
esperar que o valor permaneça inalterado ante a cobrança dos
encargos decorrentes da mora. O réu demonstrou a relação
contratual e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida,
legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus
pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito.
MÁ-FÉ. Multa. O autor alterou a verdade dos fatos, utilizando o
processo para fim ilegal, consistente no cancelamento indevido da
anotação restritiva e obtenção de proveito econômico, o que
caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa,
nos termos do artigo 81 do CPC. Sopesadas as peculiaridades do
caso, o percentual da multa é reduzido de 5% para 2% sobre o
valor atribuído à causa. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 21919
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 141/144, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observando-se os termos do disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Referida sentença condenou o autor, por litigância
de má-fé, impondo-lhe sanção correspondente a 5% sobre o valor
atualizado da causa.
Recorre o autor.
Diz que agiu para fazer cessar a lesão aos seus
direitos de personalidade, restabelecer o crédito e ser compensado pelos
danos morais suportados.
Alega que não teve a intenção de ludibriar o Poder
Judiciário, acrescentando que a má-fé deve ser interpretada de forma
restritiva.
Sustenta que seria necessária a comprovação de dolo
processual da parte para que fosse reconhecida a litigância de má-fé.
Assevera que para a aplicação da multa prevista no
art. 81 do CPC, é imprescindível a comprovação dos prejuízos sofridos
pela parte contrária.
Sustenta, ainda, que a multa deve observar os
parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a situação de
miserabilidade financeira demonstraria que o recorrente não tem condições
para suportar tal imposição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, afirma que a requerida não comprovou a
legitimidade da negativação.
Diz que o requerido não demonstrou que a proposta
foi aprovada, tampouco que a cédula de crédito foi emitida e encaminhada
ao domicílio do autor, por ele recepcionada, desbloqueada e utilizada.
Sustenta que o requerido carreou documentos com
informações divergentes daquelas noticiadas aos cadastros restritivos de
crédito.
Alega que se o consumidor nega a existência do
débito que lhe é imputado, seria ônus da requerida a prova da regularidade,
não podendo o requerente produzir prova de fato negativo.
Sustenta que demais anotações restritivas em seu
nome já foram excluídas e se deram em momento posterior ao débito
questionado, sendo inaplicável o disposto na Súmula 385 do STJ.
Afirma tratar-se de dano moral in re ipsa, insistindo
na condenação do requerido ao pagamento de indenização em valor não
inferior a cinquenta salários mínimos.
Pretende, ainda, a condenação da parte contrária aos
ônus sucumbenciais, com verba honorária fixada conforme art. 85, §2o, do
CPC (fls. 146/177).
Recurso isento de preparo, tempestivo e processado
sem resposta (fl. 185).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
JEFFERSON
CARVALHO
DA
SILVA
ajuizou
ação
declaratória cumulada com indenizatória contra o BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A dizendo, em resumo, que o réu
solicitou a inscrição do seu nome nos órgãos divulgadores
de restrição de crédito, apontando débito de R$ 460,19,
porém, além de desconhecer a origem não foi previamente
avisado, então, busca a desconstituição da anotação,
declarando-se indevido seu valor e, pela ofensa, reparação
correspondente a 50 salários mínimos.
Indeferida antecipação de tutela (fls. 34), e feita a citação
(fls. 37), na defesa o réu alegou conexão com a ação no
1010857-76.2019 que tramita pela 7a Vara desta
Comarca,
impugnou
o
valor
da
causa,
taxando-o
excessivo, e ainda disse que o débito existe, proveniente
de concessão/utilização de cartão de crédito, portanto,
pretensão alguma se sustenta, devendo o autor, em razão
de sua atitude processual, ser condenado pela má-fé (fls.
38/63). Falou a respeito a parte contrária (fls. 123/140).
É de rigor que se qualifique a relação jurídica
havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o réu se
amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto o autor se qualifica como consumidor, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
O autor afirmou que seu nome foi indevidamente
negativado pelo réu, “referente aos supostos contratos de número
4271672547483016, no valor total de R$ 460,19”.
Disse que sofreu prejuízo moral, pretendendo a
procedência da demanda para declarar a inexistência da dívida, a nulidade
do apontamento e a condenação do requerido ao pagamento de
indenização por danos morais (fls. 1/14).
Em contestação, o requerido afirmou que o débito
correspondia às faturas inadimplidas.
Disse que o autor é titular do cartão de crédito com
final no 3016 (bandeira Casas Bahia visa).
Alegou que o requerente chegou a adimplir algumas
das faturas enviadas para seu endereço.
Sustentou
que
o
autor
possuía
anotações
desabonadoras preexistentes, o que atrairia a incidência da Súmula 385 do
STJ.
Afirmou inocorrência de danos morais que desse
suporte à pretensão indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juntou cópia de faturas de cartão de crédito com
vencimentos entre 08/12/2017 e 08/05/2019 (fls. 84/101).
Carreou cópia de proposta de emissão de cartão
datada em 5 de novembro de 2017 e de cartão (fls. 106/107).
A assinatura aposta no contrato não foi impugnada
em réplica, na qual o requerente reiterou os pedidos iniciais (fls. 123/140).
No caso, não se traduziram em verossimilhança os
fatos trazidos na inicial.
O autor solicitou a emissão de cartão de crédito por
livre e espontânea vontade (fl. 106), recebendo o cartão provisório no dia 3
de novembro do ano 2017 (fl. 107). Naquela mesma data, realizou compras,
como se verifica na fatura vencida no dia 08/12/2017 (fl. 84).
O demandante chegou a efetuar o pagamento de
faturas (fl. 86), deixando de adimplir as demais, gerando débito no valor de
R$1.995,74.
Observe-se que o número do cartão confere com
aquele que constou no apontamento perante os órgãos de proteção ao
crédito. Além disso, as faturas eram encaminhadas ao endereço que constou
na inicial como sendo do autor.
E não se pode esperar que o valor da fatura deva
conferir com aquele negativado, ante a cobrança dos encargos decorrentes
da mora.
Se a instituição financeira trouxe aos autos os
documentos que comprovaram a relação contratual e a dívida contraída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo autor, a este competia, minimamente, demonstrar a quitação do
débito.
A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo
instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica a apelante
eximida do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu
direito, conforme preceitua o artigo 333, I, do Código de Processo Civil
(art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil Lei no 13.105 de 16 de
março de 2015).
Diante do vencimento da dívida, legítima foi a
inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu
agido no regular exercício de seu direito.
Nesse sentido, não há que se falar em dever de
indenizar a qualquer título, dada a existência do débito e a regularidade da
inscrição no SPC/SERASA.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
Apelação. Ordinária de indenização cumulada com tutela
antecipada. Contrato bancário. Retenção indevida de
valores na conta corrente da autora que teria causado sua
insolvência.
Inscrição
indevida.
Sentença
de
improcedência. Termo de confissão de dívida, posterior ao
ajuizamento da ação, que reconhece a dívida e legitima o
apontamento restritivo de crédito. Vasta documentação
que comprova a inadimplência da autora e a
renegociação da dívida. Existência de diversos
débitos
relativos
a
vários
contratos
não
impugnados. Apontamento legítimo no exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regular de direito. Nome da autora já se encontrava com
outros apontamentos. Súmula 385 do STJ. Sentença
mantida. Recurso improvido.
(Apelação no 0002584-31.2012.8.26.0160, 24a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Erson de Oliveira, julgado
em 26/06/2014). Grifo nosso.
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É lícita a inscrição de dívida nos cadastros
de inadimplentes pela instituição financeira, quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e
a inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor
dos instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no
exercício do direito, por não exceder os limites da
boa-fé, dos bons costumes, da finalidade social ou
econômica do direito. Improcedência da demanda.
Recurso
provido.
(Apelação
no
0032473-27.2012.8.26.0161, 21a Câmara de Direito
Privado,
Relator
Des.
Itamar
Gaino,
julgado
em
19/05/2014). Grifo nosso.
Nesses termos, a improcedência da demanda era
mesmo de rigor.
Diante dos elementos trazidos aos autos, a
insistência do autor em afirmar a inexistência da dívida resulta na
ocorrência da litigância de má-fé. Sabia que o contrato e a dívida eram
legítimos e, a despeito disso, promoveu a ação.
Restou, pois, demonstrado que o autor alterou a
verdade dos fatos, utilizando o processo para fim ilegal, consistente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento indevido da anotação restritiva e obtenção de proveito
econômico, o que caracteriza litigância de má-fé (art. 80, II, III do Código
de Processo Civil), justificando a aplicação da penalidade do artigo 81 do
mesmo Diploma Legal.
Destarte, bem aplicada a multa por ter litigado em
má-fé.
Sopesadas as peculiaridades do caso, convém
diminuir o percentual da multa de 5% para 2% do valor atribuído à causa.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
tão somente para reduzir o valor da multa.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 113806
Apelação Cível no 1010862-98.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Jefferson Carvalho da Silva
Apelado: Banco Bradesco Cartões S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Jefferson Carvalho da Silva
ajuizou a presente ação declaratória de
inexigibilidade do débito c.c. pedido de
indenização por danos morais contra
Banco Bradesco Cartões S/A., a pretexto
de que a ré procedeu à inscrição do seu
nome junto aos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, sem que existisse
entre
as
partes
qualquer
relação
creditícia.
O MM. Juiz houve por bem julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a demanda improcedente e condenar o
autor nas penas por litigância de má-fé, por
considerar
que
restou
caracterizada
“alteração da verdade fática”.
No
entanto,
respeitado
o
entendimento do Juízo a quo , não restou
demonstrado
que
o
apelante
tivesse
deduzido pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Isto porque o autor ajuizou a
ação e interpôs recurso com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito que entendia lhe favorecer, razão
pela
qual
é
de
todo
descabida
a
condenação prevista no caput, do artigo
81 do supracitado diploma legal.
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso . Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Golpes leais não são reprimidos.” 1 (grifamos)
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
parcial provimento ao recurso, em maior
extensão que o relator, apenas para
excluir
a
condenação
nas
penas
de
litigância de má-fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.
2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1200683D
11
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
113186FA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010862-98.2019.8.26.0405 e o código de confirmação da tabela acima.